Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701530-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ANA AUGUSTA VIANA SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCEF. MÚTUO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. ART. 397, CAPUT, DO CC. CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL. DIES A QUO DEVIDAMENTE COMPUTADO EM PLANILHA DE DÉBITO. CÁLCULO ESCORREITO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Escorreita a sentença que determina como termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora a data da planilha atualizada do débito, na qual constam todos os encargos contratuais por inadimplência. Ao assim proceder, evitou o magistrado a dupla atualização de valores e atentou à incidência dos encargos contratualmente avençados no cotejo com a data de vencimento de cada obrigação. Fatores devidamente considerados pela parte credora na planilha de demonstração do débito, a qual foi acolhida pelo julgador monocrático. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 397 e 421, ambos do Código Civil, sustentando que as cláusulas do contrato de empréstimo firmado entre as partes já definem a data de início para a incidência da correção monetária e dos juros de mora que deve ser a partir do inadimplemento de cada prestação, com aplicação de multa contratual de 2% (dois por cento) e juros moratórios e remuneratórios e não da juntada da planilha atualizada do débito na propositura da ação. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, requer que todas as intimações realizadas por meio eletrônico sejam endereçadas ao advogado cadastrado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 58645934). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 397 e 421, ambos do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso, a data fixada pelo Juízo vai ao encontro do que defende a própria autora/apelante, porque os cálculos apresentados nas planilhas, constando dali os encargos moratórios contratuais desde o vencimento de cada parcela, foram efetivamente acolhidos. A rigor, o Juízo sentenciante, ao determinar a correção da dívida a partir da última planilha discriminada, evita a dupla atualização de valores e respeita a incidência dos encargos contratualmente avençados, no cotejo com o vencimento de cada obrigação, e considerados pela parte credora na planilha de demonstração do débito acolhida. (...) Assim, não merece reparo a sentença objurgada, que determina como termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora a data da planilha atualizada do débito, na qual já constam todos os encargos contratuais da inadimplência” (ID 51425843). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025